Tribunal: TJBA
Processo: 8092146-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092146-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONATAS SENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. DÍVIDA EXISTENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. REGISTRO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor sustenta ausência de notificação prévia sobre inscrição no SCR/SISBACEN. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) verificar se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça; (
iii
) definir se o registro no SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito e se exige comunicação prévia; (
iv
) estabelecer se a inscrição regular de dívida existente gera dano moral.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais impugnam adequadamente a sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

4. A gratuidade de justiça foi deferida com base em documentos que demonstram hipossuficiência econômica; o apelado não comprovou o contrário.

5. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo lícito o registro de dívida existente.

6. A Resolução CMN nº 5.037/2022 determina comunicação prévia pelo banco, a qual pode ser atendida por previsão contratual expressa.

7. O contrato firmado pelo autor contém cláusula autorizando o envio de informações ao SCR, suprindo o dever de comunicação prévia.

8. A anotação decorre de dívida legítima e não configurou qualquer irregularidade. A ausência de notificação prévia, quando existente previsão contratual, constitui mera irregularidade, não apta a gerar dano moral.

9. Inexistente prova de prejuízo ou de negativa de crédito vinculada ao registro.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A previsão contratual que autoriza o envio de informações ao SCR supre o dever de comunicação prévia previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022. 2. A inscrição regular de dívida existente no SCR não configura ilícito nem gera dano moral, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99; CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/09/2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/08/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8092146-66.2024.8.05.0001
, em que figura como recorrente
JONATAS SENA DOS SANTOS
, e como recorrido
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .